Tribunal: TJMT
Processo: 1003099-85.2024.8.11.0050
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003099-85.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERMINO DIAS DOS SANTOS - CPF: 225.003.839-20 (APELANTE), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO. NEGATIVA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por aposentado do INSS contra sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, na qual impugna contratos de empréstimo consignado firmado com o Banco Santander (Brasil) S.A. e de Reserva de Margem Consignável celebrado com o Banco BMG S.A., alegando ausência de consentimento válido, abusividade da modalidade RMC e ausência de prova válida do desembolso dos valores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica formalizada por biometria facial, selfie e conferência de documentos, acompanhada de comprovante de transferência dos valores para conta de titularidade do apelante, é suficiente para demonstrar a higidez da manifestação de vontade e afastar a alegação de fraude; (ii) saber se a modalidade de Reserva de Margem Consignável — RMC configura prática abusiva por violação ao dever de informação; e (iii) saber se, reconhecida a validade das contratações, são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica com autenticação por biometria facial e documentos pessoais, aliada à comprovação do efetivo crédito dos valores na conta bancária de titularidade do apelante e à ausência de devolução contemporânea do numerário ou de impugnação administrativa, constitui prova robusta da higidez da manifestação de vontade, afastando a alegação genérica de fraude ou vício de consentimento. A mera negativa da parte, desacompanhada de qualquer elemento indiciário, é insuficiente para infirmar os registros eletrônicos de autenticação e os comprovantes de transferência apresentados pelas instituições financeiras.

4. O ordenamento jurídico reconhece a validade de documentos e contratos eletrônicos firmados por meios distintos da certificação ICP-Brasil, desde que presentes elementos idôneos de segurança aptos à identificação do contratante, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, orientação reafirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A utilização do numerário pelo apelante, sem insurgência contemporânea ao crédito, atrai a vedação ao comportamento contraditório, consubstanciada na figura do
venire contra factum proprium
, corolário do princípio da boa-fé objetiva insculpido no art. 422 do Código Civil.

6. A modalidade de Reserva de Margem Consignável não configura prática abusiva quando o consumidor recebe o capital em sua conta, deste se utiliza para fins pessoais e os documentos contratuais descrevem, de forma clara e suficiente, as condições da operação, inclusive mediante Termo de Consentimento Esclarecido em conformidade com as diretrizes regulatórias aplicáveis.

7. Reconhecida a validade das contratações e ausente demonstração de ato ilícito ou cobrança indevida, afastam-se os pedidos de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e de indenização por danos morais, cujo cabimento pressupõe a efetiva lesão a direito do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado ou de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável, formalizada mediante biometria facial, selfie e conferência de documentos pessoais, aliada à comprovação do efetivo crédito dos valores na conta de titularidade do contratante, constitui prova suficiente da validade e higidez do negócio jurídico, sendo insuficiente a negativa genérica do consumidor desacompanhada de elemento probatório mínimo. 2. Ausente demonstração de ato ilícito ou cobrança indevida, não há direito à restituição em dobro dos valores descontados nem à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 107 e 422; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp (Tema Repetitivo 1.061); TJ-MT, Apelação Cível n. 1041697-04.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUIZ FERMINO DIAS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Danos Morais - 1003099-85.2024.8.11.0050 ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BMG S
., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o Apelante interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença sob o fundamento de inexistência de relação jurídica válida a amparar os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Sustenta, inicialmente, que, na condição de aposentado e consumidor vulnerável, jamais manifestou vontade livre, consciente e hígida para a celebração dos mútuos impugnados. Afirma ter sido surpreendido com descontos decorrentes de contratos que alega não ter celebrado, defendendo que a simples apresentação de telas sistêmicas, registros eletrônicos ou biometria facial, desacompanhada de elementos seguros capazes de afastar a possibilidade de fraude, não seria suficiente para infirmar sua negativa de contratação.

No tocante ao Banco BMG, insurge-se especificamente contra a contratação na modalidade de Reserva de Margem Consignável — RMC. Aduz que a operação configuraria prática abusiva, comumente denominada “dívida eterna”, pois teria acreditado estar contratando empréstimo consignado convencional, e não cartão de crédito consignado sujeito ao desconto apenas do valor mínimo da fatura. Segundo argumenta, tal dinâmica ocasionaria o refinanciamento contínuo do saldo devedor, em violação ao dever de transparência e de informação adequada previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao Banco Santander, questiona a validade da prova de desembolso apresentada. Assevera que a instituição financeira não teria juntado aos autos comprovante válido de TED capaz de demonstrar que o valor contratado foi efetivamente transferido para sua conta. Nessa linha, sustenta que a ausência de comprovante bancário fidedigno, com dados completos e autenticação inequívoca, comprometeria a tese de proveito econômico adotada na sentença.

Argumenta que competia às instituições financeiras demonstrar, de forma cabal, a regularidade das operações impugnadas, bem como a inexistência de fraude praticada por terceiros, à luz da responsabilidade objetiva reconhecida pela Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, combate o fundamento sentencial segundo o qual a mera negativa fática, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não teria força para afastar a legitimidade dos registros técnicos de biometria, sustentando que sua negativa deve ser apreciada à luz da boa-fé do consumidor e da superioridade técnica e informacional das instituições rés.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência dos débitos, com a consequente condenação dos Apelados à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteia, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da natureza alimentar das verbas subtraídas e do abalo emocional decorrente da redução de seus rendimentos.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, vez que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 375164894).

Em contrarrazões, o Apelado, Banco Santander (Brasil) S.A., alegou a absoluta regularidade do Contrato nº 220005323, firmado em 10/05/2021.

Argumenta que a operação foi formalizada por meio digital, mediante biometria facial e conferência de documentos de identificação idênticos àqueles apresentados com a petição inicial. Sustenta, ainda, que o valor foi efetivamente disponibilizado na conta do Autor, via TED, com o preenchimento de todos os requisitos da Circular nº 3.710/2014 do Bacen. Refuta a ocorrência de danos morais e a alegação de má-fé, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Subsidiariamente, requer a compensação de valores, em caso de anulação do contrato, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Apelante.

Por sua vez, o Apelado, Banco BMG S.A., apresentou contrarrazões, aduzindo que o dever de informação foi plenamente cumprido mediante o “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado”, conforme as diretrizes da IN nº 138/2022 do INSS.

Salienta que a contratação contou com verificação por
selfie
e registros de autenticação eletrônica. Argumenta que o valor do saque foi creditado na conta do Autor, que dele usufruiu, circunstância que, segundo sustenta, ratifica a manifestação de vontade no ato da contratação. Defende, por fim, a legalidade das taxas aplicadas e a inexistência de dano moral ou de dever de restituição em dobro, ante a ausência de cobrança indevida ou de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
LUIZ FERMINO DIAS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Danos Morais - 1003099-85.2024.8.11.0050 ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BMG S
., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora Apelante, aposentada pelo INSS, alega ter sido surpreendida com descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos que afirma não ter celebrado.

Questiona, especificamente, junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., o Contrato nº 220005323, firmado em maio de 2021, no valor nominal de R$ 5.964,00 (cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais), a ser adimplido em parcelas de R$ 71,00 (setenta e um reais).

Em relação ao Banco BMG S.A., impugna contrato de Reserva de Margem Consignável — RMC, no valor de R$ 1.672,00 (mil seiscentos e setenta e dois reais), com descontos mensais de R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos).

Sustenta a nulidade dos negócios jurídicos por ausência de consentimento válido, bem como a abusividade da modalidade RMC, à qual atribui a prática denominada “dívida eterna”.

Diante disso, pugnou pela concessão de medida liminar destinada à suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário. No mérito, requereu a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores supostamente descontados de forma indevida, além da condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais.

Com a petição inicial de id. 172655042, juntou documentos.

A exordial foi recebida conforme decisão de id. 172855363, ocasião em que o Juízo singular indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A parte requerida, Banco BMG S.A., apresentou contestação no id. 174562411, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. Suscitou, ainda, prejudicial de prescrição e impugnou a gratuidade da justiça deferida à parte autora. No mérito, requereu a improcedência da ação.

Por sua vez, o Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou contestação no id. 176960406, alegando, em preliminar, a ausência de interesse de agir, além de suscitar outras questões de mérito.

O juízo a quo julgou improcedente os pedidos iniciais, no seguinte sentido:

“[...]
É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO.

Nos termos do artigo 487, inciso I, passo ao julgamento do mérito.

1 – DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Pois bem, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil/2015, compete ao Réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugna o pedido do Autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

No caso em exame, o autor questionou a contratação de dois empréstimos consignados realizado em seu nome junto às instituições financeiras rés, nos valores R$ 5.964,00 (cinco mil e novecentos e sessenta e quatro reais), registrado sob o n. 220005323 e 1.672,00 (um mil e seiscentos e setenta e dois reais), registrado sob o n. 17001975.

No que concerne ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., a prova documental é exauriente. A instituição colacionou o contrato nº 220005323, formalizado eletronicamente com biometria facial e documentos de identificação do autor.

Cotejando o histórico de empréstimos consignados acostado pelo próprio requerente sob o ID 172655050 com o instrumento particular juntado pelo banco (ID 176960407), constata-se a exata correspondência entre o valor liberado e as condições contratuais exibidas, sendo imperioso notar que a data de inclusão da reserva no sistema do INSS sucedeu imediatamente a data da realização do pacto, o que corrobora a cronologia lógica de uma contratação regular.

Outrossim, restou demonstrado o desembolso do valor líquido via TED para a conta corrente nº 11747-5, agência 3442 da Caixa Econômica Federal (ID 176960410), a qual, muito embora não seja a conta utilizada para o recebimento mensal da aposentadoria, foi identificada como sendo de titularidade do autor, que dela usufruiu sem proceder a qualquer devolução ou questionamento administrativo contemporâneo ao crédito.

Em relação ao Banco BMG S.A., a sorte do pedido é a mesma, visto que a instituição colacionou o Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha (ID 174562420), igualmente formalizado por meio eletrônico com captura de biometria facial e conferência de documentos de identificação.

Conforme consta expressamente nas informações contratuais, o valor liberado a título de saque também foi destinado à conta corrente nº 11747-5, de propriedade do autor, restando inequívoco o proveito econômico obtido pelo consumidor.

Em audiência de instrução, o autor negou veementemente a celebração de qualquer negócio jurídico com os réus, todavia, é cediço que o depoimento pessoal da parte deve ser analisado em conjunto com as demais provas dos autos.

No caso vertente, tal depoimento apresenta-se como elemento isolado, carente de verossimilhança diante da robustez das provas documentais e digitais apresentadas pelos requeridos.

A mera negativa fática, desacompanhada de suporte probatório mínimo que pudesse infirmar os registros técnicos de biometria, geolocalização e logs de acesso, não tem o condão de anular ou afastar a legitimidade das contratações devidamente demonstradas.

A aceitação dos valores e a sua utilização, ainda que de forma implícita pela não devolução, configuram confirmação tácita do negócio jurídico e observância à boa-fé objetiva, vedando-se o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Nessa toada, preleciona o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
In verbis
:

“Recurso Inominado nº 1002463-07.2022.8.11.0013. Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda. Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Recorrida: JAQUELINE MOTA MORAIS. Data do Julgamento: 17/02/2023. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - FATURAS TELEFÔNICAS APRESENTADAS PELA RECLAMADA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.
2. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT 10024630720228110013 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).

Logo, a meu ver, as contratações questionadas pelo autor, relativamente aos empréstimos registrados sob o n. 220005323 e 17001975, foram comprovadas pelos requeridos, não havendo ato ilícito a serem reparados, tampouco nulidade ou inexistência a ser declarada.

2 – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Não há que se falar em repetição do indébito ou em devolução em dobro conforme trazido no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois essa medida só é cabível quando há cobrança indevida e pagamento indevido, além de má-fé do credor, o que não ocorreu no caso.

No caso em análise, ficou comprovada a regularidade das contratações entre as partes, bem como a validade dos contratos e a disponibilização dos valores, o que afasta qualquer alegação de cobrança indevida.

Assim, não havendo irregularidade nos descontos realizados, não há direito à devolução de valores, muito menos em dobro.

3 - DOS DANOS MORAIS

Diante do que foi apresentado pelos requeridos, não há que se falar em danos morais, pois não ficou comprovada qualquer irregularidade ou violação de direito que justifique indenização.

É o que indica a jurisprudência da egrégia Corte Estadual.
Ipsis litteris
:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA–INSURGÊNCIA RECLAMANTE - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - LEGALIDADE DE COBRANÇA – PRELIMINARES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.A parte reclamada apresentou, em contestação, documentos que comprovam o valor do adiantamento do 13º salário do reclamante, o valor total do financiamento e o valor dos descontos em conta.
2. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, assim como, o valor total do adiantamento do 13º salário e da operação financeira, os descontas constituem exercício regular de direito e não dá ensejo à repetição de indébito e indenização por dano moral.
3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MT 10052134920218110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/12/2022).

Logo, a improcedência do pedido supradito é medida de rigor.

Feitas tais considerações, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, impende consignar, em caráter preambular ao exame do mérito recursal, que a
presente controvérsia não se subsome à hipótese de suspensão do feito,
tampouco reclama a aplicação direta das diretrizes do
Tema Repetitivo nº 1.414 do Superior Tribunal de Justiça
.

Com efeito, a delimitação do referido tema objetiva estabelecer parâmetros para a aferição da validade e de eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao dever de informação e ao prolongamento indeterminado da dívida.

Todavia, no caso submetido a julgamento, a controvérsia
ultrapassa a mera discussão acerca da modalidade contratual adotada, pois se concentra na comprovação da higidez da manifestação de vontade, por meio de biometria facial, e, sobretudo, na demonstração técnica do efetivo recebimento e utilização do numerário pelo consumidor em sua conta bancária pessoal.

Nessa perspectiva, a existência de elementos probatórios concretos acerca do proveito econômico obtido pelo consumidor, somada à autenticação digital robusta da operação, afasta a necessidade de aguardar a fixação de parâmetros genéricos pelo Superior Tribunal de Justiça, autorizando o imediato julgamento da lide à luz do acervo fático-probatório específico destes autos.

Superada essa questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia gravita em torno da
validade dos negócios jurídicos
impugnados e da alegada ocorrência de vício de consentimento.

Compulsando detidamente os autos, verifico que as instituições financeiras Apeladas lograram demonstrar a regularidade das contratações impugnadas, desincumbindo-se do ônus probatório que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No que se refere ao contrato firmado com o
Banco Santander (Brasil)
S.A., os documentos acostados no id. 375046885 evidenciam que a contratação ocorreu em ambiente eletrônico, mediante captura de biometria facial,
selfie
e conferência dos documentos de identificação, os quais guardam plena correspondência com aqueles apresentados pelo próprio Autor na petição inicial.

Ademais, a alegação de inexistência de prova válida da transferência não subsiste diante do comprovante de TED (id. 375046887) acostado aos autos, no qual se detalha o envio do valor líquido para a conta corrente, agência nº 3442, mantida junto à Caixa Econômica Federal.

Cumpre sublinhar que, embora o Apelante negue o recebimento do numerário, não produziu qualquer prova em sentido contrário, a exemplo da apresentação de extratos bancários relativos ao período, aptos a demonstrar a ausência do crédito, ou mesmo da comprovação de devolução imediata do montante à instituição financeira, circunstância que poderia evidenciar sua boa-fé e o desinteresse na contratação.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que o proveito econômico efetivamente auferido pelo consumidor, quando aliado à autenticação biométrica da operação, constitui elemento probatório robusto da anuência, ainda que tácita, aos termos do contrato.

A utilização do numerário, sem insurgência contemporânea à disponibilização dos valores, atrai a incidência da vedação ao comportamento contraditório, consubstanciada na figura do
venire contra factum proprium
, corolário do princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil.

Nesse sentido,

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL . VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável validada por biometria facial, acompanhada de transferência de valores e documentos pessoais, configura prova suficiente da existência e validade do contrato. 2. Ausente comprovação de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há dever de indenizar nem devolução de valores.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10416970420258110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Quanto ao Banco BMG S.A., a análise documental evidencia a assinatura do
“Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha
”, acompanhado do respectivo “Termo de Consentimento Esclarecido”, conforme se extrai do id. 375047439.

Referidos documentos descrevem, de forma clara e suficiente, a modalidade contratada,
não havendo falar em obscuridade

ou violação
ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A tese da denominada “dívida eterna” perde consistência quando confrontada com a constatação de que o consumidor
optou pela realização de saque, recebeu o capital em sua conta bancária
e dele se utilizou para fins pessoais.

A interpretação teleológica das normas de proteção ao consumidor, conquanto essencial à tutela da parte vulnerável, não pode servir de salvo-conduto ao enriquecimento sem causa, sobretudo quando a instituição financeira demonstra a adoção de protocolos de segurança e de transparência exigidos pelos órgãos reguladores.

À vista das circunstâncias delineadas e da robustez da prova documental produzida, conclui-se que o depoimento pessoal do Autor, desacompanhado de qualquer outro elemento indiciário de fraude, constitui afirmação isolada, incapaz de infirmar os registros tecnológicos de geolocalização, biometria e autenticação eletrônica apresentados pelos Réus.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe que se prestigie a segurança das transações digitais quando realizadas sob cautelas idôneas, aptas a identificar o signatário de forma segura e inequívoca.

Por via de consequência,
reconhecida a validade das contratações
impugnadas e ausente demonstração de qualquer ato ilícito imputável às instituições financeiras Apeladas,
não subsistem os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais
.

Com efeito, os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do Apelante,
amparados em contratos válidos e acompanhados da efetiva disponibilização dos valores em seu favor,
traduzem exercício regular de direito, não havendo falar em cobrança indevida.

No caso, o conjunto probatório revela que as operações foram formalizadas por
meio eletrônico, com a adoção de mecanismos de segurança aptos à identificação do contratante, notadamente a utilização de biometria facial, registros eletrônicos de autenticação e comprovação do repasse dos valores.
Tal circunstância
confere higidez à manifestação de vontade
atribuída ao Apelante, especialmente diante da inexistência de prova concreta capaz de infirmar a autenticidade das contratações.

A propósito, o art. 107 do Código Civil dispõe que “
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”,
de modo que a contratação eletrônica, por si só, não compromete a validade do negócio jurídico, desde que preservadas a autenticidade, a integridade das informações e a possibilidade de identificação segura do contratante.

Nesse mesmo sentido, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece a validade dos documentos e contratos formalizados em ambiente eletrônico. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP-Brasil, conferiu presunção de veracidade às declarações constantes de documentos eletrônicos assinados com certificado digital emitido no âmbito de referida infraestrutura, sem afastar, contudo, a possibilidade de reconhecimento da validade de outros meios eletrônicos de comprovação da autoria e integridade documental.

Ademais, a regulamentação administrativa aplicável aos empréstimos consignados admite a autorização eletrônica por beneficiários da Previdência Social, desde que asseguradas a integridade da informação, a identificação do titular e a segurança da operação. Assim, a contratação digital, quando acompanhada de elementos técnicos consistentes, não pode ser desconsiderada apenas com base em negativa genérica da parte contratante.

Nesse ponto, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a validade de contratações eletrônicas, inclusive quando ausente certificação no padrão ICP-Brasil, desde que presentes outros elementos idôneos de segurança capazes de demonstrar a autenticidade da manifestação de vontade do contratante, como biometria, geolocalização, registros eletrônicos de acesso e comprovação de disponibilização dos valores. Vejamos:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. (...) 3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento". 4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude. (...) 8. Hipótese em que a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude. Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICPBrasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso especial conhecido e provido."

Dessa forma, deve ser mantida a sentença de improcedência, porquanto o Juízo originário apreciou com acuidade o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, ao reconhecer a validade das avenças, a regularidade dos descontos e o proveito econômico auferido pelo Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026